Tribunal: TJMT
Processo: 0002270-19.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
V. R. S. E V. R. S., REPRESENTADAS POR SUA MÃE EVENICE MARIA DA SILVA

Número do Protocolo: 2270/2020
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
“Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016).

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
V. R. S. E V. R. S., REPRESENTADAS POR SUA MÃE EVENICE MARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão, que, à unanimidade, desproveu o apelo interposto e retificou em parte a sentença, apenas para estabelecer, que o os índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença.
A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório, pois negou provimento ao recurso de apelação, aplicando a Teoria da Perda da Chance, ocorre que, nesse caso, o agente não responde pelo resultado para o qual a sua conduta pode ter contribuído (morte), mas, apenas, pela chance de que ele privou o paciente, razão pela qual a indenização pela perda da chance é em valor reduzido, proporcional ao objetivo frustrado.
Assevera, ainda, que o acórdão também é contraditório ao manter a condenação ao pagamento de pensão mensal, em razão da Teoria da Perda da Chance, haja vista a inexistência de nexo causal para pagamento desse dano material.
Ademais, aduz que houve omissão quanto ao percentual dos juros de mora, eis que a sentença os fixou em 6% ao ano, sendo que o ora embargante interpôs recurso de apelação para que os juros de mora fossem fixados no mesmo patamar dos juros aplicáveis à caderneta de poupança.
Ainda, pede, a alteração do julgamento do recurso de apelação para “recurso de apelação, parcialmente, provido”, pois não se pode majorar a alteração dos honorários advocatícios quando o recurso de apelação é totalmente improvido.
Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as alegadas contradições e omissão, bem como atribuir efeitos modificativos ao presente recurso.
A embargada não apresentou contrarrazões (certidão fl. 307-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão, que, à unanimidade, desproveu o apelo interposto e retificou em parte a sentença, apenas para estabelecer, que o os índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há razão para interpor Embargos de Declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
In casu, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existem contradições e omissão no acórdão objurgado, pois manteve o valor da condenação fixada na sentença e ao pagamento de pensão mensal, sendo que foi condenado ora embargante pela Teoria da Perda da Chance, bem como, alega omissão quanto ao percentual dos juros de mora e requer a exclusão da majoração dos honorários advocatícios, alterando o julgamento para “recurso de apelação, parcialmente provido”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.
Com efeito, a alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.
Veja que, no caso, foi consignado no acórdão que:
“No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.
O valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com a dor da perda do ente querido, sem que este obtivesse o medicamento que poderia amenizar o sofrimento ou prolongar a vida.
Nas hipóteses em que se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha-se determinando o sobrestamento dos feitos.
Ocorre que, como o julgamento dos embargados do Tema 810/STF se avizinha, e sendo a matéria sob exame de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF ” (flS. 291V/292-TJ).
Na hipótese, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido na via eleita.

Sobre a inovação de tese, manifesta o STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESP 1.388.972/SC. AFETAÇÃO. ARTIGO 1.036 DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da lide, sendo cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado, não correntes na hipótese. 2. A questão agitada somente nos últimos embargos de declaração consiste em inadmissível inovação. 3. Acórdão embargado, que, ademais, está de acordo com o entendimento firmado no recurso especial 1.388.972/SC, no sentido de que a capitalização de juros depende de pactuação. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1590201/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTATURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017). (destaquei)

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Sodalício:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade, nos moldes do artigo 1.022 e seus incisos do CPC.
Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR